Tribunal: TJES
Processo: 0010551-47.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010551-47.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010551-47.2013.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO EXCLUSIVO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MÚLTIPLOS DISPAROS E PERSEGUIÇÃO. DOLO EXACERBADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE E PERIGO COMUM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo torpe), à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O crime, motivado por disputa entre gangues, envolveu múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, atingindo-a no braço e de raspão no peito. O recurso defensivo objetiva, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, pugnando pelo decote das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) e pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a utilização de múltiplos disparos e perseguição para negativar a culpabilidade configura
bis in idem
com a figura da tentativa; (II) Estabelecer se a participação de adolescente na empreitada e o perigo comum (disparos em via pública) constituem fundamentação idônea para majorar a pena-base (circunstâncias do crime); (III) Verificar se o
iter criminis
percorrido (vítima atingida em região vital) justifica a manutenção da fração mínima de redução pela tentativa (1/3).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade (art. 59, CP) encontra-se devidamente fundamentada em elementos que extrapolam o dolo inerente ao tipo penal.

A execução do crime mediante múltiplos disparos (doze) e perseguição da vítima (por cerca de três minutos) demonstra uma intensidade dolosa exacerbada, justificando a majoração da pena-base e não configurando
bis in idem
.

A negativação das circunstâncias do crime é hígida, pois baseada em elementos concretos que desbordam das elementares do tipo.

A participação de um adolescente na empreitada criminosa, confirmada em juízo pela vítima e por testemunha policial, constitui fundamentação válida para a exasperação da pena-base, não se confundindo com a imputação autônoma do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

A valoração do "perigo comum" não representa usurpação da competência do Júri (art. 121, §2º, III, CP), pois o magistrado apenas sopesou, na primeira fase, o fato concreto de os disparos terem ocorrido em local de acesso público (proximidades de uma praça), gerando risco à coletividade.

O critério para definição do
quantum
de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP) é o
iter criminis
percorrido, sendo a redução inversamente proporcional à proximidade da consumação.

A aplicação da fração mínima de redução (1/3) é correta, pois o crime esteve muito próximo da consumação, evidenciado pelos múltiplos disparos e pelo fato de a vítima ter sido atingida de raspão no peito, região de alta letalidade.

A pena final e o regime fechado mostram-se proporcionais e adequados à reprovação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de homicídio tentado mediante múltiplos disparos e perseguição à vítima evidencia dolo exacerbado, justificando a valoração negativa da culpabilidade (art. 59, CP) sem configurar
bis in idem
.

A presença de adolescente durante a execução do crime e a realização de disparos em via pública (perigo comum), ainda que não quesitados como qualificadora, são fundamentos idôneos para a negativação das circunstâncias do crime (art. 59, CP).

O
quantum
de redução da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve ser fixado na fração mínima (1/3) quando o
iter criminis
percorrido for avançado, como na hipótese em que a vítima é atingida em região vital.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (CP): Art. 59; Art. 121, § 2º, inciso I; Art. 14, inciso II.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2025, DJEN de 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010551-47.2013.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Leandro Martins de Oliveira
em face da r. sentença (Id. 14408901) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Foi aplicada a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial (Id. 14408874) que, na madrugada de 02 de setembro de 2013, nas proximidades da Praça da Alegria, Bairro Perpétuo Socorro, em Colatina/ES , o apelante, agindo com intuito de matar e em suposta companhia do adolescente Julieverson da Silva Mota ("Juju") , efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Rômulo Alan Ferreira Mattos. O crime teria sido motivado por disputas entre gangues rivais. Consta que a vítima foi a um beco urinar, momento em que foi surpreendida pelos disparos, sendo atingida no braço esquerdo e de raspão no peito. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias, pois a vítima logrou fugir e obter socorro.

Inconformada, a defesa de Leandro Martins de Oliveira pugna (Id. 14915114), em síntese, exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena. Requer o decote das circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), alegando inidoneidade na valoração dos múltiplos disparos, da suposta perseguição, da participação do adolescente e do "perigo comum". Por fim, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

Em contrarrazões (Id. 15419274), o Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, defendendo a higidez da dosimetria aplicada.

Em seu parecer (Id. 16401462), o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro , opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

A análise da pena-base foi realizada com critério e fundamentação idônea pelo magistrado sentenciante, justificando o afastamento do mínimo legal.

O pleito defensivo de reanálise da culpabilidade não merece acolhimento. A valoração negativa dessa circunstância judicial (art. 59, CP) foi devidamente fundamentada.

A defesa alega que múltiplos disparos e perseguição seriam inerentes ao tipo tentado, configurando
bis in idem
. Contudo, os autos demonstram o oposto. A intensidade do dolo do apelante extrapolou o comum à espécie.

A própria vítima, em depoimento (Id. 14408874), relatou que foram efetuados "12 disparos" e que a "perseguição durou cerca de 3 minutos", enquanto tentava fugir. O Relatório Fotográfico (Id. 14408874) corrobora o deslocamento da vítima e os locais atingidos pelos disparos.

Não se trata de
bis in idem
. O
animus necandi
é o dolo (elemento subjetivo). A forma de execução – múltiplos disparos e perseguição – revela intensidade dolosa exacerbada, justificando plenamente a majoração da pena-base.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 4. A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena-base, conforme jurisprudência do STJ.(AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

As circunstâncias do crime também foram corretamente negativadas.

A defesa equivoca-se ao analisar a valoração. O juiz presidente não condenou o apelante por corrupção de menores (art. 244-B, ECA), o que exigiria rito próprio. Apenas ponderou, na primeira fase dosimétrica, o fato de o crime ter sido praticado na companhia de um adolescente.

Tal fato constava expressamente da denúncia (Id. 14408874) e foi confirmado em juízo. A alegação defensiva de que a vítima teria negado a participação do menor é inverídica. O depoimento da vítima (Id. 14408874) é claro ao identificar "JUJU, menor de idade" (Julieverson) e o acusado "LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA" como aqueles que efetuaram disparos.

O policial militar Luiz Carlos Vieira Nobre, em juízo, ratificou que a vítima, ao ser socorrida, identificou ambos os agentes . Portanto, a valoração negativa, por envolver menor em grave empreitada criminosa, mostra-se correta.

Igualmente hígida a valoração negativa pelo "perigo comum". A tese de usurpação da competência do Júri não se sustenta. O magistrado sentenciante não utilizou o "perigo comum" como qualificadora autônoma (Art. 121, §2º, III, CP) , que de fato não foi quesitada.

A sentença valorou negativamente as circunstâncias fáticas do delito: disparos de arma de fogo efetuados em via pública. Embora a defesa alegue tratar-se de "beco ermo", a denúncia e os depoimentos situam o fato em local de acesso público (proximidades da Praça da Alegria) , no contexto de guerra de gangues.

A conduta de efetuar disparos em via pública, ainda que durante a madrugada, gera risco concreto e indeterminado à coletividade. Trata-se de elemento fático que desborda do tipo simples, justificando a exasperação da pena-base, sem qualquer ofensa à soberania dos veredictos.

Por fim, a fração de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP) foi fixada com acerto.

O critério para definição do
quantum
de redução é o
iter criminis
percorrido . Quanto mais próximo da consumação, menor a redução.

No caso concreto, o
iter criminis
foi avançado. Houve múltiplos disparos , perseguição e a vítima foi efetivamente atingida.

A defesa busca minimizar a lesão, tratando-a como "escoriação em placa". Contudo, a sentença e a denúncia registram que a vítima foi atingida de raspão no peito , região de alta letalidade (próxima a órgãos vitais). A morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a fuga da vítima.

O cenário fático (múltiplos disparos e vítima atingida em região vital) demonstra que a consumação esteve próxima. Correta, portanto, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Mantida a pena-base acima do mínimo e o regime fechado, a reprimenda final de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão mostra-se proporcional e adequada à reprovação do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.